Tribunal: STF
Processo: HC 88779
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: apropriação indébita de valores recebidos em
 razão do exercício da profissão (CP, art. 168, § 1º, III):
inviabilidade do exame da alegação do paciente de que se cuidava de
compensação de valores devidos pela empresa-vítima - fato  não
descrito na denúncia - , dada a necessidade do reexame de fatos e
provas a que não se presta o procedimento sumário e documental do
habeas corpus. Indeferimento da ordem